Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais oferecidas em garantia em contrato de mútuo inadimplido, por ausência de comprovação da saúde financeira das empresas devedoras. A exequente sustenta a impossibilidade de obtenção dos dados contábeis sem intervenção judicial, requerendo a expedição de ofícios às empresas para apresentação da documentação pertinente e a nomeação de perito contábil para avaliação das cotas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução, é legítima a exigência de prova prévia da saúde financeira das empresas cujas cotas foram dadas em garantia para o deferimento de penhora, ou se deve o juízo adotar providências processuais destinadas à obtenção e avaliação de tais informações, observando os princípios da efetividade da execução e da distribuição dinâmica do ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. A penhora de cotas sociais é prevista no art. 835, IX, do CPC, sendo admitida como meio legítimo de satisfação do crédito, especialmente quando expressamente ofertadas em garantia em título executivo extrajudicial, como ocorre no caso concreto.
4. Sociedades limitadas não têm obrigação legal de divulgação pública de seus demonstrativos contábeis, sendo inviável exigir da exequente, parte externa à administração das empresas, prova de sua situação financeira, razão pela qual é legítima a requisição judicial direta às sociedades ou a seus contadores, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
5. O indeferimento da penhora antes da adoção das medidas de instrução processual cabíveis viola o princípio da máxima efetividade da execução e inverte indevidamente o ônus da prova, ignorando a aplicação do art. 373, § 1o, do CPC e da distribuição dinâmica do ônus da prova.
6. Demonstrada a necessidade de conhecimento técnico específico para a avaliação das cotas, é cabível a nomeação de perito contábil, conforme o art. 870, parágrafo único, do CPC.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de penhora de cotas sociais com nomeação de perito ou intimação dos sócios/contadores para apresentação dos balanços.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 373, § 1o; 835, IX; 870, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 973925, 20160020265366AGI, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 6a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJe 25.10.2016.